Tribunal: TJES
Processo: 5001559-23.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001559-23.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBSON SOSSAI AMBROSIM
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição combinada com danos morais ajuizada por ROBSON SOSSAI AMBROSIM em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO para:

(a) declarar a nulidade do TOI nº 3484513;

(b) condenar a ré a restituir da quantia paga pelo autor, no valor de R$ R$ 1.774,69 (mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), de forma simples, com correção monetária e juros de mora a partir da data do desembolso (20/07/2021);

(c) condenar a ré a pagar ao autor R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora legais desde data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data deste arbitramento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4125311) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, a recorrente EDP requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente emitiu multa ao consumidor referente à suposta irregularidade no medidor de energia, referente ao TOI nº 3484513, débito imputado ao consumidor totaliza a quantia de 1.774,69 (mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito supramencionado referente ao TOI.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a quantia arbitrada, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)